Tribunal: TJMT
Processo: 1010702-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010702-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), OSMAR DO CARMO - CPF: 274.534.301-78 (INTERESSADO), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT (INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS (1729) Nº 1010702-73.2021.8.11.0000

INTERESSADO: OSMAR DO CARMO, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA – RÉU QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SEGURAS SOBRE SEU PARADEIRO – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS – EXIGÊNCIA NÃO ABSOLUTA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE À ÉPOCA DO CHAMADO POR EDITAL – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É valida a citação por edital determinada depois que, por diversas vezes, o oficial de justiça diligencia no endereço do paciente constando nos autos, constatando que ele está em local indeterminado, sem contar que não é absoluta a exigência de se proceder à pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde ele possa ter declinado suas informações pessoais”
[TJMT, N.U 1003829-96.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017], não se podendo ignorar
“a deficiência dos canais de pesquisa disponíveis naquele tempo”
[TJMT, N.U 1007282-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020].

“[...]
‘inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital’ (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016) (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)”

[STJ,
AgRg no RHC 114.658/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020].

“[...] 4. Impossibilidade de se prestigiar o comportamento contraditório do paciente, uma vez que ‘no sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais’
(HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11).

5. Com efeito, ‘ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino
nemo potest venire contra factum proprium’
(ACO nº 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14)”.
[STF, HC 137959, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS N. (1729) Nº 1010702-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OSMAR DO CARMO, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Lázaro Roberto Moreira Lima, em favor de Osmar do Carmo, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

O impetrante suscita a nulidade da citação por edital apenas com base em uma única certidão do oficial de justiça, segundo o qual o paciente estaria residindo nos Estados Unidos da América, sem qualquer diligência ulterior.

Postula a nulidade da citação e de todos os demais atos praticados posteriormente, inclusive, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida em 23/6/2021.

Na data de 24/6/2021 a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

Em 1º/7/2021, A defesa interpôs o recurso de agravo regimental em face da decisão que indeferiu a liminar.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS N. (1729) Nº 1010702-73.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA DEFESA DO PACIENTE

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, entendo que o recurso de agravo regimental deve ser extinto, em face da perda superveniente de seu objeto.

Digo isso porque o recurso interposto tem por objeto a reforma da decisão liminar proferida monocraticamente.

Ocorre que, com o julgamento do mérito da presente ação constitucional pelo órgão colegiado, haverá deliberação sobre a tese atinente à nulidade da citação por edital, concedendo ou denegando a ordem impetrada.

De mais a mais, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não se revela admissível o agravo regimental contra decisão do relator que indefere medida liminar em
habeas corpus
[1]
.

Assim, julgo
prejudicado
o recurso interposto, em face da perda superveniente de seu objeto.

DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, dentro da ação penal n. 000024-14.2001.811.0098, na qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
28 de julho de 2001
, no
‘Bar do Osmar’
, situado na Rua Marechal Rondon, município de Porto Esperidião, termo desta Comarca, o denunciado
OSMAR DO CARMO
, utilizando-se de uma
faca de 17 (dezessete) centímetros de lâmina
(auto de apreensão de fl. 38),
matou a vítima José Gonçalves da Silva
, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fl. 6,
devido a uma discussão banal e fútil de um troco de R$ 0,10 (dez centavos)
.

Naquela data, a vítima encontrava-se jogando sinuca naquele estabelecimento, ocasião em que pedira uma ficha para outra partida. OSMAR, no entanto, dissera-lhe que não lhe venderia fiado, tendo a vítima tirado uma nota de R$ 1,00 (um real) e pago a ficha, a qual valia R$ 0,40 e OSMAR lhe devolvido R$ 0,50 de troco. Indignado pelo fato de OSMAR ter lhe dito que não lhe venderia fiado, José Gonçalves exigira os R$ 0,10 (dez centavos) restantes do troco, sendo OSMAR solicitado tal quantia emprestada da pessoa de Osmar Ribeiro da Silva, vulgo ‘Negão’, e então pagara o troco restante. No entanto, no mesmo momento em que pagava os R$ 0,10 (dez centavos) à vítima, OSMAR puxara uma faca que se encontrava debaixo do balcão, ficando com a mesma na mão.

Resolvida a questão do troco, a vítima José Gonçalves pedira a Juscelino da Silva Cebalho, outro cliente do bar, que lhe pagasse uma dose de pinga e este, aceitando o pedido, solicitara a OSMAR que a servisse. Enquanto OSMAR servia a bebida com uma mão, com a outra trouxera a faca, perguntando a Juscelino se a pinga era para ele mesmo, pois se fosse para a vítima não a venderia, dizendo ainda que José Gonçalves ‘precisava era disso aqui’, mostrando a faca que empunhava.

Juscelino reafirmara que a pinga era por conta dele e nisto a vítima com uma das mãos levara o copo de pinga à boca e com a outra, segurando o taco de sinuca, disse ao denunciado: ‘você não vai fazer isso comigo’, tendo OSMAR o golpeado com a faca abaixo do peito esquerdo assim que José Gonçalves terminara a frase.

Após o golpe, a vítima fora socorrida e levada para o posto de saúde da municipalidade, e logo em seguida encaminhada para Cáceres, mas ainda assim não resistira ao ferimento e viera a óbito”.

A denúncia foi recebida em
3/9/2001
, com a designação do interrogatório para
12/3/2002
.

Ocorre, porém, que antes mesmo do recebimento da denúncia,
ainda na fase policial
, houve a decretação da prisão preventiva do paciente, com lastro na aplicação da lei penal
[2]
, como se vê:

“Cuida-se de pedido de prisão preventiva de
Osmar do Carmo
, acusado de ter desferido, por motivo de somenos importância,
uma facada contra o coração de José Gonçalves da Silva
, fato ocorrido
dentro do bar do indiciado
, localizado no município de Porto Esperidião, nesta Comarca.

Consta da representação que o acusado praticou o homicídio em virtude de
insignificante discussão que surgiu em torno do troco no valor de dez centavos
que teria que devolver à vítima.

Relata, ainda, que
logo em seguida ao cometimento do crime o acusado se evadiu do local
, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Como se vê, o acusado além de demonstrar total desprezo à vida humana, cometendo o crime supostamente motivado por discussão banal
envolvendo a importância de dez centavos
, se
evadiu do distrito da culpa
, indicando que não pretende colaborar com o completo esclarecimento dos fatos e tampouco se submeter à aplicação da lei penal, caso venha a ser condenado”.

De fato, o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos para sua regular citação, certificando o oficial de justiça que, de acordo com informações obtidas, ele havia se mudado para os Estados Unidos da América
[3]
, fato este que acabou não se comprovando, sobretudo porque, segundo noticiado pela Embaixada daquele País, o acusado nunca teve um visto emitido para visitar a terra do Tio Sam.

Por esta razão, o magistrado de origem, em
13/2/2003
, determinou a
citação do réu por edital
, designando data para realização do interrogatório.

Na data aprazada [
18/8/2003
], o acusado
não compareceu
, tampouco constituiu advogado, razão pela qual o juízo de origem (re)decretou sua prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Apesar de devidamente citado por edital, conforme se verifica às fls. 85,
deixou de comparecer à audiência o acusado Osmar do Carmo
, e nem sequer constituiu defensor, razão pela qual hei por bem suspender o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP. Tendo em vista que
o réu se evadiu do distrito da culpa, e, em se tratando de delito grave, da competência do Tribunal do Júri, sendo imprescindível para a instrução criminal e aplicação da lei penal a presença do acusado, mister a decretação de sua custódia cautelar
. Assim, conforme autorizado pelo artigo 366, parte final, combinado com os artigos 311 e 312, todos do CPP,
decreto a prisão preventiva do acusado Osmar do Carmo
, qualificado nos autos, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, louvando-me em precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal, para quem a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva (RT 497/403). Expeça-se competente mandado de prisão, encaminhando-o às autoridades policiais para cumprimento, consignando que uma vez preso, o acusado deverá ser apresentado imediatamente à autoridade judicial e submetido à exame de corpo de delito para evitar futuras alegações de maus tratos”.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo impetrante, o paciente sabia que era investigado pela prática do crime de homicídio, porquanto praticado em seu estabelecimento comercial e na presença de testemunhas; além disso,
em 2012
, ou seja, há
nove anos
, ele constituiu procurador nos autos da ação penal, tomando conhecimento da existência do mandado de prisão em seu desfavor, e nada fez de concreto para regularizar sua situação processual no processo de origem.

O paciente,
ao que tudo indica
, continuou foragido até ser encontrado nesta Capital, em abordagem de rotina da Polícia Militar, em
9/3/2021
, que constatou a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Todavia, passados
mais de dezoito anos de sua citação por edital
e, pelo menos, de nove anos em que tomou conhecimento da existência da ação penal instaurada em seu desfavor, pleiteia, agora, a nulidade da citação por edital a que, em tese,
deu causa
.

Digo isso porque, pelo que ficou evidenciado nos autos, após a prática do crime, o paciente – deliberadamente – foragiu do distrito da culpa, abandonando, inclusive, o estabelecimento comercial [bar] de sua propriedade [local dos fatos].

Por essa razão, não pode a defesa agora, decorridos mais de três lustros, arguir nulidade [de citação] a que foi o responsável em razão de sua fuga, porquanto, conforme já decidiu o STF,
“ninguém pode se opor a fato a que tenha dado causa”
,
verbis
:

“[...] 4. Impossibilidade de se prestigiar o comportamento contraditório do paciente, uma vez que ‘no sistema das invalidades processuais[,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais’
(HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11).

5. Com efeito, ‘ninguém pode se opor a fato a que [tenha dado] causa; é esta a essência do brocardo latino
nemo potest venire contra factum proprium’
(ACO nº 652/PI, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14)”
[4]
.

Além disso, conforme já destacou o Des. Paulo da Cunha em outra oportunidade,
“Tratando-se de crime praticado há mais de 10 (dez) anos, impõe-se levar em conta a deficiência dos canais de pesquisa disponíveis naquele tempo”
[5]
.

Ressalte-se, em reforço, que
“É valida a citação por edital determinada depois que, por diversas vezes, o oficial de justiça diligencia no endereço do paciente constando nos autos, constatando que ele está em local indeterminado, sem contar que
não é absoluta a exigência
de se proceder à pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde ele possa ter declinado suas informações pessoais”
[6]
.

De mais a mais, os documentos acostados aos autos pela defesa não comprovam o endereço do paciente
à época de sua citação por edital
– sendo todos atuais –, a evidenciar que a realização de outras diligências [naquele momento] poderiam resultar frutíferas.

Nesse diapasão, não visualizo demonstrada a nulidade almejada pela defesa, notadamente porque
“
‘inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital’ (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016) (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)”
[7]
.

Até se poderia cogitar o caso de manifesta nulidade da citação,
v.g.
, (1) se houvesse nos autos o endereço atualizado do acusado, (2) se ele não estivesse foragido [como de fato estava], ou, ainda, (3) se estivesse preso em alguma unidade prisional deste Estado, e o aparato judicial não tivesse empreendido diligências necessárias no sentido de localizá-lo, o que não aconteceu na hipótese vertente.

Aliás, sabe-se lá por onde andava o paciente, máxime porque encontra-se acostado aos autos o Título Eleitoral emitido em
17/9/2013
, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, constando como local de votação o município de Conselheiro Pena.

Ou seja: a defesa sequer comprovou documentalmente onde o paciente se encontrava à época de sua citação por edital, razão pela qual não procede o pleito de
nulidade da citação por edital.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
OSMAR DO CARMO
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 21: “O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em
habeas corpus
, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.

[2]
Decisão proferida em 3/8/2001, pelo magistrado Luís Augusto Veras Gadelha, após representação da autoridade policial, e parecer ministerial favorável.

[3]
Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, Wilson José Pereira, datada de 1º/12/2004.

[4]
STF, HC 137959, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017.

[5]
TJMT, N.U 1007282-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020.

[6]
TJMT, N.U 1003829-96.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.

[7]
STJ,
AgRg no RHC 114.658/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021